Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-16.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. TERMO DE RESERVA. CASO FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso inominado por ele interposto.
2. O embargante alegou: (i) contradição a respeito da natureza do termo de reserva habitacionais e seus efeitos jurídicos e; (ii) omissão na análise do argumento de caso fortuito ou de força maior referente à pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é a presença da contradição e omissão apontadas no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. O acórdão atacado enfrentou adequadamente a alegação de ocorrência de caso fortuito e de força maior, rejeitando as razões expostas pelo recorrente. Também houve a adequada análise da natureza jurídica e dos efeitos materiais do termo de reserva habitacional. Os tópicos 7 a 10 da ementa rejeita as alegações de forma completa e fundamentada.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.